Tribunal: TCU
Processo: 034.118/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16066/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.118/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Melo de Queiroz (XXX.792.292-XX); Alysson Maia Fontenele (XXX.725.072-XX); Jeanne Raquel Freire de Albuquerque (XXX.366.882-XX); Luiz Eduardo Avelar Pucci (XXX.126.226-XX); Maria Raquel Rodrigues Meireles de Souza (XXX.195.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.